Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ORDEM DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FOLHA DE BENEFÍCIOS. PRAZO EXÍGUO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O prazo concedido pelo d. juízo a quo mostra-se razoável e acertado, porquanto o agravante é instituição bancária de grande porte, sendo que as transações financeiras fazem parte do seu objeto social e são realizadas rotineiramente, de sorte que a determinação de suspensão dos descontos efetuados na folha de benefícios do autor trata-se de procedimento comum realizado por instituições bancárias. 1.1. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inviabilidade de efetuar a determinação liminar no interregno estipulado, ao passo que não demonstrou qual seria o empecilho que o impediria de cumprir o prazo à contento.
2. O Código de Processo Civil, no art. 497, dispõe que “na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”
3. A multa aplicada pelo d. juízo a quo visa compelir indiretamente que a parte obrigada arque com o cumprimento de sua obrigação, de sorte que o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta e constitui, portanto, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A referida multa fixada pelo d. magistrado singular tem caráter inibitório e coercitivo, de modo que deve ser aplicada com fito de desestimular a recalcitrância da parte, com intuito de se fazer cumprir a decisão judicial.
5. In casu, a periodicidade da multa foi estipulada por cada descumprimento, ou seja, por recalcitrância em descontar mensalmente a parcela do benefício previdenciário do agravado. Portanto, não se cuida de multa diária, mas, sim, com incidência de uma vez por mês, de modo que a multa estipulada não se mostra exorbitante, tampouco implica em enriquecimento sem causa da parte agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.